Tribunal: TJSP
Processo: 2130034-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ato / Negócio Jurídico
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2130034-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
FLÁVIO TAVARES COSTA, é embargada ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130034-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52532b
2
VOTO No : 52532b
EDEC.No : 2130034-34.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARULHOS
EBTE. : FLAVIO TAVARES COSTA
EBDO. : ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S/A
*RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos
com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.*
Contra o v. acórdão de fls. 84/88, que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto por Flávio Tavares Costa nos autos
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica iniciado por ABSA
Aerolinhas Brasileiras S/A, opõe o agravante, pessoa física, embargos de
declaração. Traça considerações sobre a decisão embargada, requerendo sua
modificação.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos de
declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão do embargante, se
acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se elabora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação,
porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (RJTJESP 92/328). Assim também disse o sumo Pontes de
Miranda, em clássica tomada: nos embargos declaratórios, não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima (RJTJESP 87/324).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130034-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52532b
3
da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido, daquela Egrégia Corte de
Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. no 4552-DF, RT 668/181.
O Pretório Excelso tem proclamado o mesmo entendimento
(RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se sobre
todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu convencimento e
se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco
a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas quando
da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma Julgadora. Assim,
ainda que não se tenha apontado os artigos legais que fundamentaram a decisão,
o Acórdão embargado não se revela omisso, até porque mencionada providência
não é reclamada pelo ordenamento jurídico em vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de
prequestionamento - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados. Entendimento
explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre sempre que o Juiz ou
tribunal emite julgamento ajustado ou contrário ao texto legal, sem impositiva
citação a artigos, incisos e alíneas incidentes na espécie, concreta. O intérprete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130034-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52532b
4
há de notar necessariamente que o teor da lei mereceu devida cogitação para
influenciar o julgamento.” (Embargos de Declaração n. 230.558-1 - São Paulo
- 2a Câmara Civil - Relator: Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a justificar
sua reforma em sede de embargos de declaração:
O V. Acórdão abordou amplamente as questões levantadas
no recurso de agravo de instrumento.
O agravante pretende revolvimento da matéria fática quanto
à sua responsabilização, o que é defeso nessa fase processual.
A questão do art. 1032, do CC, foi abordada tendo em vista
que o esvaziamento do patrimônio da ré começou antes mesmo da retirada do
agravante da sociedade em 2008. E é certo que a responsabilidade do sócio se dá
na data em que a dívida foi contraída e não quando a ação foi ajuizada.
O embargante pretende a modificação do julgado, com
revolvimento da matéria fática, o que é defeso nessa fase processual.
A reiteração das teses aqui lançadas, não será mais tolerada,
sob pena de condenação do embargante às penas de litigância por de má-fé.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou omissa,
contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os pontos da
controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual nada enseja para
o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130034-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52532b
5